Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-37.2024.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001150-37.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HILDA FERREIRA - CPF: 892.306.982-53 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIEL ALVES DE ANDRADE - CPF: 984.664.291-15 (ASSISTENTE), VALDIONEI FERNANDES DA CUNHA - CPF: 010.304.701-89 (ASSISTENTE), DERMIVAL APARECIDO DOMINGUES DE SOUZA - CPF: 593.680.711-87 (VÍTIMA), HEVILLYN CAROLLINNY ALVES DE SOUZA - CPF: 061.294.691-60 (VÍTIMA), TAIS BATISTA BRANDAO - CPF: 060.685.161-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COAÇÃO RESISTÍVEL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO – INADMISSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – IMPOSIÇÃO LEGAL DO REGIME SEMIABERTO – ART. 33, §2º, 'b', DO CP –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, termos de reconhecimento, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pela apreensão dos bens subtraídos na posse da ré logo após o delito. A alegação defensiva de coação moral irresistível não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que os depoimentos das vítimas revelam que os homens que estavam no veículo com a apelante, ao invés de coagi-la, tentaram demovê-la da prática criminosa, chegando a abandoná-la no local. Igualmente, não há elementos que indiquem a ocorrência de coação resistível a justificar a aplicação da atenuante. Por fim, tendo sido fixada a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do

CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hilda Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia:
a)
A absolvição da ré por insuficiência de provas;
b)
Alternativamente, a absolvição pela aplicação da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível (art. 386, VI, CPP);
c)
Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da coação resistível (art. 65, III, "c", CP), com consequente redimensionamento da pena aplicada;
d)
A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Roubo majorado [artigo 157, § 2º, inciso VII, do CP] – sentença penal condenatória – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima que possui especial relevância, e que corrobora com o depoimento das testemunhas policiais ratificadas em Juízo – Almejada aplicação da excludente de culpabilidade da coação irresistível, com consequente absolvição – ou, subsidiariamente, aplicação da atenuante da coação irresistível, com posterior redimensionamento da pena aplicada – insubsistência – ausência de comprovação da coação nos autos – vontade livre e consciente - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Reconhecimento de Objeto, Auto de Apreensão, Termo de Reconhecimento Fotográfico, e demais elementos de convicção carreados aos autos.

Da mesma forma, a autoria é inconteste, estando demonstrada pelo firme e consistente conjunto probatório, em especial pelos depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo, além da apreensão dos objetos subtraídos na posse da apelante logo após o crime, o que caracteriza a situação de flagrância.

A tese defensiva de insuficiência de provas não merece prosperar. Os depoimentos das vítimas Taís Batista Brandão e Hevillyn Carolliny de Souza descrevem com precisão a dinâmica do crime, identificando a ré como a autora do roubo, que utilizou uma faca para ameaçá-las.

Ambas as vítimas foram uníssonas em afirmar que a apelante chegou ao local em um veículo com dois homens, desceu portando uma arma branca e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto, momento em que as vítimas conseguiram fugir. Posteriormente, a ré adentrou o estabelecimento e subtraiu os bens, tendo sido presa em flagrante logo depois, nas proximidades do local, ainda na posse dos objetos roubados.

A vítima Taís Batista Brandão, em seu depoimento judicial, narrou com clareza:

"(...)
De repente, desceu, essa moça, que eu nunca nem tinha visto, com a arma branca, quando ela viu nós, ela já veio em direção a nós já, alterada, sabe, agressiva, veio correndo, com a arma branca enorme na mão, eu levantei e já fui em direção para dentro da lanchonete. Ao ver que ela viu eu com o telefone na mão, ela já veio falando 'vocês não vão ligar para a polícia, não vão ligar para a polícia'. (...) Só deu tempo de eu entrar, eu botei o celular em cima do balcão lá, e fui para abrir. Assim que eu abri ela já estava na frente da onde a gente atende
."

Quando questionada sobre a faca, a vítima foi enfática: "
Sim. Enorme. Não sei te explicar, você que, sabe quando vem o escuro para o claro, que você vê brilhando, aquele, eu não quis nem esperar, eu virei as costas e fui correndo, fui abrir o cadeado, e fui embora
."

De igual modo, a vítima Hevillyn Carolliny Alves de Souza relatou:

"A gente estava sentada num banco lá fora. Quando a mulher chegou, e aí eu falei 'Taís, vamos para dentro? Porque ela tá meio alterada, né?' Aí foi quando a gente viu que ela estava com a faca e a Taís estava com o celular na mão. Aí ela pegou e falou 'vocês não vão ligar para a polícia, não, não vai dar tempo'. Aí já veio correndo para cima da gente."

O policial militar Josiel Alves de Andrade, que efetuou a prisão em flagrante, confirmou em depoimento judicial que a ré foi encontrada nas proximidades do local do crime, sendo localizados em sua posse os pertences das vítimas:

"(...)
Daí, a gente recebeu nova informação do proprietário, falando que a suspeita com as mesmas características estava ali próximo à entrada do frigorífico. A gente deslocou lá, fez a detenção dela, localizou alguns pertences ali próximo dela. Aí, as vítimas retornaram ao local, as vítimas reconheceram os pertences como sendo delas
."

Ressalto que a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores atribui especial valor à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando praticados mediante violência ou grave ameaça, como no caso em análise, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova.

DA ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

Quanto à tese de coação moral irresistível, a apelante afirma que teria agido sob ameaça dos dois homens que estavam no veículo, os quais teriam a obrigado a cometer o crime. Contudo, tal alegação não encontra amparo no conjunto probatório.

A coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal, para ser reconhecida como excludente de culpabilidade, requer a comprovação de que o agente tenha sido submetido a uma ameaça grave, injusta e atual, de tal modo que não lhe fosse possível resistir ou evitar a prática da conduta criminosa.

No caso em tela, não há qualquer elemento probatório que corrobore a versão apresentada pela ré. Pelo contrário, os depoimentos das vítimas revelam que os homens que estavam no veículo teriam inclusive chamado a apelante para retornar ao carro, demonstrando não haver coação.

A vítima Taís Batista Brandão relatou: "
a gente escutava, os rapazes, parecia que tinha homem, lá dentro, agora quantos eu não sei. 'Vem para cá, mãe, sai daí, mãe!', aí eu só escutei o cara falando 'ela vai matar as meninas, ela vai matar as meninas'
."

De forma semelhante, a vítima Hevillyn testemunhou: "
tinha dois homens dentro do carro com ela. Só que aí eles falavam assim 'vem, mãe, vem, mãe' e ela não ia. Aí eles pegaram e falaram assim 'vamos sair daqui que ela vai matar elas'. E saíram
."

Essas declarações evidenciam que os homens não estavam coagindo a apelante a praticar o crime, mas sim tentando demovê-la dessa ideia, chegando a deixar o local quando perceberam a situação.

Ademais, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer". Assim, caberia à defesa comprovar a existência da coação moral irresistível, o que não ocorreu no caso em tela.

A mera alegação da acusada em seu interrogatório, sem qualquer outro elemento probatório que a corrobore, não é suficiente para o reconhecimento da excludente de culpabilidade pleiteada.

DA ATENUANTE DE COAÇÃO RESISTÍVEL

De igual modo, não há como acolher o pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal (coação resistível), pois não se demonstrou que a apelante tenha agido sob influência de violência ou ameaça que pudesse ser resistida.

Como já exposto, os depoimentos das vítimas revelam justamente o contrário: os homens que estavam no veículo tentaram fazer com que a ré desistisse da empreitada criminosa e retornasse ao carro, chegando a abandoná-la no local quando ela persistiu na prática delitiva.

A atenuante em questão exige a comprovação mínima de que o agente tenha sido, de alguma forma, coagido ou ameaçado, ainda que de maneira resistível. No entanto, não há nos autos nenhum elemento que indique tal situação.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, este também não merece acolhimento.

Tendo sido a pena definitiva fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão, e considerando o disposto no art. 33, §2º, "b", do Código Penal, é obrigatória a fixação do regime inicial semiaberto para o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, como é o caso dos autos.

Ressalto, ainda, que o crime foi praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, o que denota maior reprovabilidade da conduta, justificando o regime intermediário fixado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025